Tribunal: TJDFT
Processo: 0787619-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE AFASTADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS CONFIGURADOS. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença proferida pelo juizo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 1.888,69, referente aos danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00, à título de danos morais. Em seu recurso, a companhia aérea aduz que informações acerca de alterações de voo foram informadas ao consumidor com 48 horas de antecedência e que o cancelamento do voo decorreu de readequação da malha aéresa, que são considerados eventos de força maior, assevera que os danos suportados pelo autor não foram devidamente comprovados. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, subsidiariamente pela redução dos valores das indenizações fixadas.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 69215770). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69215773).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil da companhia aérea acerca do cancelamento do voo em razão da readequação da malha aérea e os danos decorrentes.
III. Razões de decidir

IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 424,35 (quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários em razão ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.